Tribunal: TJDFT
Processo: 0716071-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716071-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CABANELLOS ADVOCACIA AGRAVADO: VERONICA DUTRA VIVEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CABANELLOS ADVOCACIA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença interposto contra VERÔNICA DUTRA VIVEIROS que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da agravada. Nas razões recursais, o agravante defende a possibilidade de penhora salarial, e afirma que o comprometimento de 30% dos seus rendimentos, não afeta sua subsistência e sua dignidade. Menciona decisão da Corte Especial do STJ que autoriza a relativização da impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar independentemente do montante recebido pelo devedor desde que preservado o mínimo existencial. Defende que o salário mensal da agravante é suficiente para lhe garantir viver com dignidade e tranquilidade, mesmo após ter 30% de seu total penhorado para pagamento da dívida de honorários. Requer o deferimento do efeito suspensivo e, a concessão da liminar determinando a reforma da decisão que negou a penhora de 30% do salário da agravada. Preparo regular. Decido. O recurso é cabível pois interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória. (art. 1015, I do CPC) O artigo 1.019, inciso I, do "Codex" processual, define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC. O agravante pretende, em tutela de urgência, para penhorar 30% dos rendimentos da agravada. Do ponto de vista da plausibilidade do direito, considera-se legítima a concessão, da tutela de urgência vindicada. Analisando as informações dos autos de origem, nota-se que a agravada é servidora do Senado Federal e possui renda bruta anual de R$ 268.304,40 (duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e quatro e quarenta centavos) - ID 149169076. Desse montante são decotados os descontos compulsórios de INSS no valor de R$ 30.529,08 (trinta mil, quinhentos e vinte e nove reais e oito centavos) e IR no valor de R$ 54.955,80 (cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), o que lhe garante rendimentos livres mensais de R$ 15.234,92 (quinze mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos) Ainda, depreende-se a existência de três empréstimos consignados, que somados alcançam a quantia de R$ 551.297,65 (quinhentos e cinquenta e um mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos), cujos descontos consignados alcançam o valor anual de R$ 97.683,80 (noventa e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) correspondendo a descontos mensais de R$ 8.140,31, (oito mil, cento e quarenta reais e trinta e um centavos) - ID 149169076. Por certo, o art. 833 do CPC, estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, justamente para garantir ao devedor patrimônio suficiente para extrair a própria subsistência e da família. Pela análise dos rendimentos da agravada percebe-se que, após os descontos dos empréstimos, o valor recebido a título de salário é de aproximadamente R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais), o que se mostra suficiente para lhe garantir viver com dignidade mesmo com a penhora requerida. Com efeito, a Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (art. 833, IV, CPC) pode ser mitigada em casos excepcionais. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Nessa linha de ideias, é possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e ou outros, desde que observada a teoria do mínimo existencial. Em outras palavras, deve ser assegurado um percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de seus familiares. Assim, ao menos em uma análise prefacial, a hipótese dos autos se encaixa, à previsão acima, e, os descontos mensais realizados em conta da agravante respeitam a manutenção de uma quantia suficiente para a sobrevivência do agravante, mormente considerando que 30% dos rendimentos do devedor correspondem a um valor de aproximadamente R$ 2.100,00, que não compromete sobremaneira a manutenção da devedora ou a de sua família. Desta forma, em conclusão, e, considerando que a penhora requerida respeita a manutenção mínima e digna da agravada, observa-se presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela requerida. Posto isso, DEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator